Tribunal: TJBA
Processo: 8010354-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010354-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEERLES LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
AYRTON COELHO ALMEIDA

AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUTOMÓVEL 0 KM. VÍCIOS APRESENTADOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MESMA CATEGORIA. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA DISPONIBILIZADO. EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE CONFORTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8010354-59.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JEERLES LIMA SAMPAIO
e Agravadas
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR